Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE PAGAMENTO. SIMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Não há que se falar em nulidade pelo fato de não ter sido oportunizado à Defesa o atendimento presencial, uma vez que, ao contrário do alegado, em nenhum momento houve negativa de atendimento presencial. Ademais, a Defesa não demonstrou em nenhum momento a necessidade de se realizar um atendimento presencial.
2. Preliminar de nulidade do processo por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. A Juíza sentenciante enfrentou a matéria veiculada pela Defesa, sendo a afastada a tese de inexigibilidade de recebimento de valores em razão da simulação realizada por terceiros.
3. Mérito. De acordo com artigo 168 do Código Penal, o crime de apropriação indébita se consuma no momento em que o valor ou bem é ilicitamente incorporado ao patrimônio do agente criminoso, bem como tem como característica fundamental o abuso de confiança por parte do sujeito ativo.
4. Da análise do conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima e pela prova documental, é possível verificar que o apelante apropriou-se, em razão do exercício da advocacia, de quantia que era devida à vítima.
5. O apelante, embora tenha negado os fatos, não conseguiu produzir qualquer elemento de prova que demonstre a ocorrência de simulação no pagamento da dívida trabalhista ou que houve a tentativa de solucionar a questão junto ao ofendido, sendo que a vítima não recuperou o prejuízo experimentado.
6. Recurso conhecido e desprovido.